Tribunal: STF
Processo: ARE 1271003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 2): 



    “EMENTA: SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EEVIVID TINCTURE PURE (CANABIDIOL) 600mg/60ml – AUTOR PORTADOR DE EPILEPSIA REFRATÁRIA (CID 10 G40.2) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO ERJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDICIONAR O FORNECIMENTO A RENOVAÇÃO ANUAL DA AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO.” 



    O embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 2). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, XXXV, LI e LV; 196; e 197 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 7): 



    “O bem jurídico tutelado na presente ação é a saúde, buscando-se com a prestação jurisdicional o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento da doença e não a concessão de um determinado medicamento, não podendo o Poder Judiciário limitar ou restringir os medicamentos e insumos que o cidadão necessite efetivamente para o seu tratamento com indicação de médico de sua confiança.” 



    Ao final, requer que seja retirado o condicionamento da apresentação da renovação de cadastro anual junto à ANVISA, quanto à autorização de importação, pelo cidadão, para que haja o fornecimento dos fármacos requeridos pelo recorrente (eDOC 6, p. 12). 



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 9). 



    Em 10.11.2020, determinei o sobrestamento do processo até o julgamento final do RE 1.165.959 (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se que, recentemente, foi julgado o tema 1.161 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.165.959, Rel. Min. Marco Aurélio e Redator para o acórdão, o Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.10.2021. Na oportunidade, a ementa do acórdão ficou assim assentada:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade.



    2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente.



    3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500).



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161:



    "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.””



    Ante o exposto, afasto o sobrestamento do presente recurso (eDOC 20) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente